Tribunal: TJMT
Processo: 1004228-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO N° 1004228-86.2021.8.11.000
IMPETRANTES: Amanda Lucia Kolett, Andressa Nery dos Santos, Christiany Ribeiro Matos, Ivone Brunk de Bittencourt Caldarelli, Valdira Bueno dos Santos e Luzenice Pereira Francisco
IMPETRADOS: Secretário de Planejamento e Gestão do Estado, Secretário-chefe da Casa Civil do Estado e do Governador do Estado
Vistos.
Trata-se de Mandado de Segurança Coletivo Preventivo, com pedido de medida liminar, impetrado por Amanda Lucia Kolett e outros, em face do Secretário de Planejamento e Gestão do Estado, Secretário-chefe da Casa Civil do Estado e do Governador do Estado, com o objetivo de tornar definitivas as nomeações das Impetrantes em seus atuais cargos de Agente de Segurança Socioeducativas.
Relatam que prestaram concurso público para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativas, mas “foram desclassificadas da fase de aptidão física, propondo, em razão disso, mandado de segurança distribuído na Comarca de Barra do Garças/MT em 03/12/2010, sob o código 104438, o qual teve o pedido liminar acatado, ensejando a realização de novos testes físicos, em que foram aprovadas, e por consequência, suas nomeações” (id. 79564460 – p. 3).
Aduzem que após o deferimento do pedido de liminar, na data de 27.06.2016 ocorreu o julgamento do mérito em que foi denegada a segurança e, consequentemente, a revogação da liminar anteriormente acatada.
Narram que interpuseram recurso de apelação que não fora conhecido por suposta intempestividade e, na sequência, foram apresentados outros recursos processuais, inclusive ao Superior Tribunal de Justiça, mas sequer foram conhecidos.
Informam que após 10 (dez) anos, o processo retornou ao juízo de origem, que intimou as partes via publicação no DJEMT do dia 18/02/2021 para tomar ciência do retorno dos autos e manifestar-se.
Em razão do temor de serem exoneradas, as Impetrantes pugnam pelo deferimento do pedido liminar para manterem seus cargos e que, no mérito, seja confirmada e concedida a segurança para tornar definitiva as nomeações.
É o relatório.
Decido.
Como é sabido, nos termos do art. 7o, III, da Lei no. 12.016/09, para a concessão de liminar em mandado de segurança, faz se mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni juris) e a possibilidade de ineficácia da medida, caso seja apenas ao final concedida a segurança (periculum in mora).
O Mandado de Segurança é ação constitucional franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão por parte de conduta ilegal ou abusiva (comissiva ou omissiva), praticada por autoridade pública ou por quem suas vezes fizer.
Inicialmente, impende ressaltar que encontra-se assente no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o candidato nomeado com amparo em medida judicial precária não tem direito a permanecer no cargo se a decisão final lhe é desfavorável.
In casu, os fatos e documentos colacionados na ação constitucional intentada não demonstraram, em cognição sumária, a relevância dos fundamentos jurídicos da impetração pois, não há que se falar, a princípio, em permanência nos cargos, diante da possibilidade remota de decisão judicial diferida reconhecer que referido direito não existe.
Nesse sentido:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - TÉCNICO DA ÁREA INSTRUMENTAL – ANALISTA DE SISTEMA – NOMEAÇÃO E POSSE POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – POSTERIORMENTE REVOGADA – CANDIDATO SUB-JUDICE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA.
1 – Esta Corte já pacificou o entendimento de que candidatos que acabam por participar das demais etapas do certame por força de decisões judiciais passíveis de reforma, não têm direito adquirido à nomeação definitiva, uma vez que não se pode perpetuar uma situação precária. Como cediço, o candidato continua na disputa por uma vaga, consciente de que sua situação ainda encontra-se pendente de julgamento, ou seja, com o iminente risco de reversão.
2 - A participação do candidato no certame, por força de decisão precária, que resulta em sua aprovação, não induz à aplicação da teoria do fato consumado. Nesse caso, o candidato assume o risco da reversibilidade da decisão que lhe foi favorável.
(N.U 1011029-23.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2019, publicado no DJE 22/01/2020).
Assim, prima facie, não vejo, no caso, satisfeito o pressuposto da relevância dos fundamentos jurídicos da impetração.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de uma análise mais detida quando do julgamento do mérito.
Notifique-se a autoridade tida como coatora do conteúdo da petição inicial, a fim de que prestem as informações, no prazo legal.
Dê-se ciência ao Procurador-Geral do Estado.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de março de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado